Tribunal: TJDFT
Processo: 0728533-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. EVOLUÇÃO CLÍNICA. PERFURAÇÃO INTESTINAL. NECESSIDADE DE CIRURGIA DE GRANDE EXTENSÃO. DANOS ESTÉTICOS E MORAIS CARACTERIZADOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

- Sofre dano estético a vítima que, em razão da falha no atendimento médico, tem a piora na evolução clínica que, por consequência, demanda extensa cirurgia como tratamento e que lhe causa extensa cicatriz abdominal. Portanto, devida a indenização arbitrada em R$ R$15.000,00 (quinze mil reais).
- A indenização por danos morais deve ser fixada com proporcionalidade à gravidade e consequências do ilícito, observando-se a capacidade econômica das partes envolvidas e os propósitos compensador, punitivo e preventivo. Arbitrada a indenização com razoabilidade e proporcionalidade, incapaz de gerar enriquecimento sem causa, mas suficiente para compensar a parte pelo dano moral experimentado. Mantém-se o valor fixado em R$15.000,00 (quinze mil reais).
- APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA